Tribunal: TJBA
Processo: 8004700-19.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004700-19.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VERACEL CELULOSE S.A. Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA NO CEFIR. NULIDADES FORMAIS INEXISTENTES. DISCRICIONARIEDADE NA CONVERSÃO DE MULTA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração ambiental lavrado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia – INEMA, por suposta prestação de informação falsa no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – CEFIR. A parte autora alegou vícios formais no auto de infração, ausência de dolo, inexistência de dano ambiental e desproporcionalidade da penalidade. Pleiteou, alternativamente, a conversão da multa em advertência ou sua redução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o auto de infração ambiental padece de nulidades formais por ausência de requisitos essenciais; (ii) estabelecer se a penalidade imposta poderia ser substituída por Termo de Compromisso Ambiental ou advertência; (iii) determinar se houve ilegalidade na autuação por divergências técnicas no CEFIR que, segundo a autora, não configurariam infração ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de menção à hora da infração no auto não gera nulidade, pois não comprometeu o exercício do contraditório, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto à defesa. 4. A lavratura do auto de infração por prestação de informação falsa no CEFIR não se confunde com meras inconsistências técnicas sanáveis. O fato de a autuada ter indicado localizações de Reserva Legal diversas daquelas certificadas justifica a autuação por infração formal grave. 5. O pedido de celebração de Termo de Compromisso Ambiental insere-se na esfera de discricionariedade do órgão ambiental, não se caracterizando ilegalidade pela sua não aceitação, especialmente diante da gravidade da conduta constatada. 6. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, sendo irrelevante a presença de dolo, culpa ou ocorrência de dano ambiental para a configuração da infração. 7. O controle judicial de atos administrativos sancionatórios limita-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito técnico do ato administrativo, salvo ilegalidade manifesta, o que não se verificou no caso concreto. 8. A presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração não foi afastada por prova inequívoca, sendo válida a penalidade imposta após regular processo administrativo. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8004700-19.2023.8.05.0079, em que figuram como apelante VERACEL CELULOSE S.A. e como apelada INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des.JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)